Tribunal: STF
Processo: ARE 1375201
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 1-2, Doc. 295):



    “INCIDENTE DE RECURSOS REPETITIVOS. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, AINDA QUE AMPARADOS EM FATOS GERADORES DISTINTOS E AUTÔNOMOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECEPÇÃO DO ART. 193, § 2º, DA CLT, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 296), foram rejeitados (Docs. 313 e 334).



    No RE (Doc. 318), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Federação Nacional dos Portuários – FNP alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; 7º, XXII e XXIII; e 225, caput, da CF/1988, defendendo a possibilidade de cumulação entre os adicionais de insalubridade e de periculosidade.



    Nessa linha, aduz que “ao contrário da tese veiculada nos vv. arestos ora impugnados – a percepção cumulativa dos adicionais remuneratórios previstos para as atividades potencialmente nocivas à integridade psicofísica dos trabalhadores desempenha um papel essencial, porquanto a oneração das empresas que se valem da institucionalização dos riscos relacionados ao meio ambiente do trabalho acaba por atuar como um elemento preventivo, na medida em que impele os empregadores a pautarem a organização de seus fatores de produção de acordo com as diretrizes sanitárias e labor-ambientais emanadas da Constituição Federal” (fl. 14, Doc. 318).



    Afirma que “em um sistema jurídico pautado pela cumulatividade dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, os empresários tenderão a refletir se o custo total do pagamento destes últimos compensa sua inércia quanto à readequação das condições laborais (v.g., aquisição de maquinário menos ruidoso, instalação de mobiliário ergonomicamente mais adequado, reformulação dos sistemas de circulação de ar, etc.) ou quanto à implementação das medidas coletivas de eliminação ou de mitigação dos riscos labor-ambientais presentes em seu estabelecimento” (fl. 15, Doc. 318). 



    Realça que “os enunciados formulados nos artigos 8º, item 3 e 11, “b”, das Convenções nº 148 e 155 da OIT, muito embora não tratem textualmente da percepção justaposta dos sobreditos adicionais, indicam, para o intérprete e aplicador do ordenamento jurídico pátrio, que a cumulação das duas parcelas deve ocorrer quando presentes, em concreto, fatores simultâneos de insalubridade e de periculosidade” (fl. 22, Doc. 318). 



    Sustenta que “se o ordenamento jurídico pátrio concebeu os adicionais de periculosidade e de insalubridade como mecanismos de prevenção de riscos ocupacionais e como meios de dissuasão do exercício de atividades econômicas sob condições potencialmente atentatórias à vida e à integridade psicofísica dos trabalhadores, resta evidente que a existência, em concreto, de fatores distintos de insalubridade e de periculosidade em um determinado ambiente laboral, ensejará, para o empregador, a incidência justaposta dos dois adicionais” (fl. 26, Doc. 318). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que não se mostra configurado o interesse de agir da recorrente no Incidente de Recurso Repetitivo – IRR. (Doc. 355).



    No Agravo (Doc. 357), a parte recorrente sustentou da legitimidade do amicus curiae para recorrer em processo dentro do microssistema de solução de casos repetitivos.



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à legitimidade do recorrente para interpor o presente recurso, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão recursal, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é cabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Embora os recorrentes tenham sido admitidos nos autos como amici curiae, não possuem legitimidade para interpor agravo regimental. 3. Agravos Regimentais não conhecidos.” (ADPF 518 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AMICI CURIAE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.195.838-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2020)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de os amici curiae, admitidos nos processos de natureza objetiva, não terem legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável às ações reveladoras de controle concentrado de constitucionalidade a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3517-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de Publicação: 11/11/2022)



    “Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso extraordinário em que foi reconhecida a repercussão geral. Pedido de suspensão nacional formulado por amicus curiae. Rejeição. Pretensão de reforma por meio de pedido de reconsideração. Insurgência recebida como agravo interno. Ausência de legitimidade, contudo, para assim proceder. Agravo do qual não se conhece. 1. Na decisão agravada, indeferiu-se pedido de suspensão nacional de processos apresentado por amicus curiae em processo em julgamento na Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral. 2. Insurgência que não se mostra cognoscível, nos termos do art. 138, § 1º, do CPC. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.” (RE 1040515-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente